Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-55.2019.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000648-55.2019.8.11.0085
Recorrente: Dorvina Maria de Oliveira Marcal
Recorrido: Banco Itaú Consignado
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Dorvina Maria de Oliveira Marcal, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 98762464):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. O montante estabelecido deve ser mantido quando se mostrar adequado”. (N.U 1000648-55.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).
Opostos embargos de declaração por Dorvina Maria de Oliveira Marçal, decidiu-se, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS SIMILARES – ART. 80 DO CPC - OMISSÃO SANADA - RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INALTERADO - RECURSO PROVIDO.
Aplica-se ao advogado a multa por litigância de má-fé quando incorre em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC.
Os Embargos de Declaração comportam provimento para que seja sanada a omissão apontada, ainda que não ocorra alteração do resultado do julgamento da Apelação”. (N.U 1000648-55.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021). (id 103954454)
Reiterados os embargos, estes foram rejeitados no acórdão id 106551498.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Dorvina Maria de Oliveira Marçal, mantendo, assim, a sentença exarada em ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais, que julgou improcedente o pleito, com condenação da autora e do seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 77, § 6o, e 79, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 32, parágrafo único, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não é lícito a condenação de advogados solidariamente com a parte, por litigãncia de má -fé, pois a conduta processual do advogado é disciplinada pelo artigo 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil -EAOAB ( Lei n° 8.906194), de modo que eventuais danos processuais causados pelo advogado, deverão ser aferidos em ação autônoma, através de uma devido processo legal, com observância do direito fundamental ao contraditório e ampla defesa.”
Afirma que “o rol de sujeitos que podem ser enquadrados como litigantes de má-fé não se estende aos advogados, os quais estão sujeitos às normas disciplinares previstas no Estatuto da OAB, sendo certo que a sua atuação está resguardada pela norma contida no § 6.o do art. 77 do CPC”.
Recurso tempestivo (id 110330987).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 110107496).
Contrarrazões no id 113903980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 77, § 6o, e 79, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 32, parágrafo único, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994), a parte recorrente alega que “o advogado não responde solidariamente com o cliente por litigância de má fé, respondendo perante o órgão de classe Ordem dos Advogados do Brasil e, em eventual ação autônoma com observância ao devido processo legal e o contraditório e ampla defesa em caso de lide temerária, desde que tenha causado prejuízo a parte ‘ ex adversa’.”
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Sobre a multa por litigância de má-fé, ficou consignado no aresto que é devida no caso, visto que a apelante alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).
Todavia, realmente não foi apreciado o pedido relativo à condenação do advogado.
O art. 5o do CPC estabelece que ‘aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé’.
(...)
No caso concreto, o advogado não exerceu o seu trabalho com observância a esses requisitos.
Em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 5 Ações ajuizadas pela embargante sob o mesmo argumento, o que se caracteriza como aventura jurídica com nítido propósito de enriquecimento ilícito, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.
E não se pode impor somente à parte o ônus por essa conduta, visto que, na verdade, incumbe ao advogado traçar as estratégias para a atuação em juízo, sobretudo se a autora é vulnerável, como na hipótese destes autos.
Desse modo, o profissional deve responder por litigância de má-fé quando incorre em alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, e a finalidade da multa é inibir a reincidência no ato ilícito”. (103954454 - Pág. 4/6)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“Da leitura do transcrito, observo que o recurso de apelação não fora interposto com o único objetivo de majoração dos honorários de advogado, mas também com o propósito de obter a indenização por danos morais.
Ainda que assim não fosse, o entendimento do Tribunal de origem diverge do desta Corte, segundo o qual as penas por litigância de má-fé são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria. Nesse sentido: (...)”. (AREsp 1719120-MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação: 04/08/2021).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.